Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. MEIO IMPRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. ABUSO. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Pedido formulado em contrarrazões. Inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da sentença vergastada. Pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões não conhecido.
2. Caso em que houve uma série de provas que precisaram ser submetidas ao crivo do Poder Judiciário para, ao final, se concluir pela inexistência – mesmo que verbal – de contrato de corretagem entre as partes envolvidas. À míngua de abusividade no exercício do direito de ação de cobrança de comissão de corretagem, não há cogitar de ato ilícito a autorizar à responsabilização civil da parte demandante pelos supostos danos extrapatrimoniais causados à parte demandada. Dano moral não configurado. Dever de indenizar inexistente.
3. Recurso conhecido e não provido.